Tribunal: CARF
Processo: 13558.720003/2009-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO HERMES SOARES CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-08
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004, 2005, 2006
IRPF. COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA DA UNIÃO. COMPETÊNCIA PLENA.
Compete à União instituir imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza, sendo que a atribuição constitucional de competência tributária compreende a competência legislativa plena, ressalvadas as limitações contidas na Constituição da República, nas Constituições dos Estados e nas Leis Orgânicas do Distrito Federal e dos Municípios, e no Código Tributário Nacional.
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. DIFERENÇAS DE URV. NATUREZA TRIBUTÁVEL.
Sujeitam-se à incidência do Imposto sobre a Renda as verbas recebidas acumuladamente pelos membros do Ministério Público ou da Magistratura do Estado da Bahia, denominadas diferenças de URV, por absoluta falta de previsão legal para que sejam excluídas da tributação.
IRPF. AUSÊNCIA DE RETENÇÃO NA FONTE. RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO. SÚMULA CARF No 12.
Constatada a omissão de rendimentos sujeitos à incidência do imposto de renda na declaração de ajuste anual, é legítima a constituição do crédito tributário na pessoa física do beneficiário, ainda que a fonte pagadora não tenha procedido à respectiva retenção (Súmula CARF no 12).
JUROS MORATÓRIOS INCIDENTES SOB VERBA RECEBIDA EM ATRASO. REMUNERAÇÃO POR EXERCÍCIO DE EMPREGO, CARGO OU FUNÇÃO. RE N° 855.091/RS REPERCUSSÃO GERAL. VINCULAÇÃO DO CARF.
No julgamento do RE n° 855.091/RS, com repercussão geral reconhecida, o STF fixou a tese de que "não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função". Aplicação aos julgamentos do CARF, por força de determinação regimental.
As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo STF e pelo STJ em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros do CARF no julgamento dos recursos sob sua apreciação.
MULTA DE OFÍCIO. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ERRO COMETIDO PELA FONTE PAGADORA. ERRO ESCUSÁVEL. SÚMULA CARF No 73.
A falta de informação da fonte pagadora não desobriga o beneficiário do oferecimento à tributação dos rendimentos recebidos.
Erro no preenchimento da declaração de ajuste do imposto de renda, causado por informações erradas, prestadas pela fonte pagadora, não autoriza o lançamento de multa de ofício (Súmula CARF no 73).
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais, mesmo proferidas pelo CARF ou pelos tribunais judiciais, que não tenham efeitos vinculantes, não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se estendem a outras ocorrências, senão aquela objeto da decisão.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária (Súmula CARF no 2).
PROCESSUAIS NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Tendo sido o Auto de Infração lavrado segundo os requisitos estipulados no art. 10 do Decreto 70.235, de 1972 e comprovado que o procedimento fiscal foi feito regularmente, não se apresentando, nos autos, as causas apontadas no art. 59 do mesmo Decreto, não há que se cogitar em nulidade processual, nem em nulidade do lançamento enquanto ato administrativo e tampouco cerceamento de defesa.

Inteiro teor:
S2-C2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13558.720003/2009-55
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.520 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
7 de dezembro de 2022
Recorrente
MARCOS ANTÔNIO SANTOS BANDEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004, 2005, 2006
IRPF. COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA DA UNIÃO. COMPETÊNCIA
PLENA.
Compete à União instituir imposto sobre a renda e proventos de qualquer
natureza, sendo que a atribuição constitucional de competência tributária
compreende a competência legislativa plena, ressalvadas as limitações contidas
na Constituição da República, nas Constituições dos Estados e nas Leis
Orgânicas do Distrito Federal e dos Municípios, e no Código Tributário
Nacional.
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. DIFERENÇAS DE
URV. NATUREZA TRIBUTÁVEL.
Sujeitam-se à incidência do Imposto sobre a Renda as verbas recebidas
acumuladamente pelos membros do Ministério Público ou da Magistratura do
Estado da Bahia, denominadas “diferenças de URV”, por absoluta falta de
previsão legal para que sejam excluídas da tributação.
IRPF. AUSÊNCIA DE RETENÇÃO NA FONTE. RESPONSABILIDADE
DO BENEFICIÁRIO. SÚMULA CARF No 12.
Constatada a omissão de rendimentos sujeitos à incidência do imposto de renda
na declaração de ajuste anual, é legítima a constituição do crédito tributário na
pessoa física do beneficiário, ainda que a fonte pagadora não tenha procedido à
respectiva retenção (Súmula CARF no 12).
JUROS MORATÓRIOS INCIDENTES SOB VERBA RECEBIDA EM
ATRASO. REMUNERAÇÃO POR EXERCÍCIO DE EMPREGO, CARGO
OU
FUNÇÃO.
RE
N°
855.091/RS
REPERCUSSÃO
GERAL.
VINCULAÇÃO DO CARF.
No julgamento do RE n° 855.091/RS, com repercussão geral reconhecida, o
STF fixou a tese de que "não incide imposto de renda sobre os juros de mora
devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego,
cargo ou função". Aplicação aos julgamentos do CARF, por força de
determinação regimental.
As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo STF e pelo STJ em matéria
infraconstitucional, na sistemática dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13558.720003/2009-55
Fl. 158
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.520 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13558.720003/2009-55

1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de
Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros do CARF no
julgamento dos recursos sob sua apreciação.
MULTA DE OFÍCIO. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ERRO COMETIDO
PELA FONTE PAGADORA. ERRO ESCUSÁVEL. SÚMULA CARF No 73.
A falta de informação da fonte pagadora não desobriga o beneficiário do
oferecimento à tributação dos rendimentos recebidos.
Erro no preenchimento da declaração de ajuste do imposto de renda, causado
por informações erradas, prestadas pela fonte pagadora, não autoriza o
lançamento de multa de ofício (Súmula CARF no 73).
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais, mesmo proferidas pelo CARF ou pelos
tribunais judiciais, que não tenham efeitos vinculantes, não se constituem em
normas gerais, razão pela qual seus julgados não se estendem a outras
ocorrências, senão aquela objeto da decisão.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária (Súmula CARF no 2).
PROCESSUAIS NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Tendo sido o Auto de Infração lavrado segundo os requisitos estipulados no
art. 10 do Decreto 70.235, de 1972 e comprovado que o procedimento fiscal foi
feito regularmente, não se apresentando, nos autos, as causas apontadas no art.
59 do mesmo Decreto, não há que se cogitar em nulidade processual, nem em
nulidade do lançamento enquanto ato administrativo e tampouco cerceamento
de defesa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso, para exclusão da base de cálculo do lançamento os valores
recebidos a título de juros moratórios/compensatórios e exclusão da multa de ofício aplicada.
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos – Relator e Presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha
de Medeiros, Thiago Duca Amoni (suplente convocado), Martin da Silva Gesto, Ricardo
Chiavegatto de Lima (suplente convocado), Mario Hermes Soares Campos (relator). Ausente o
conselheiro) Christiano Rocha Pinheiro, substituído pelo Conselheiro Ricardo Chiavegatto de
Lima.
Relatório
Fl. 159
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.520 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13558.720003/2009-55

Trata-se de recurso voluntário interposto contra o Acórdão no 15-24.230 da 3a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Salvador/BA - DRJ/SDR
(e.fls. 124/105), que julgou procedente em parte a impugnação ao lançamento de Imposto sobre a
Renda Pessoa Física (IRPF), relativo aos anos-calendário de 2004, 2005 e 2006, no valor total,
consolidado em 13/04/2009, de R$ 142.287,35, com ciência por via postal em 17/04/2009,
conforme o “Aviso de Recebimento” de e.fl. 47.
O lançamento tributário decorre da apuração de rendimentos classificados
indevidamente como isentos/não tributados na Declaração de Ajuste Anual do Imposto sobre a
Renda da Pessoa Física (DIRPF). De acordo com a “Descrição dos Fatos e Enquadramento
Legal” do Auto de Infração (e.fls. 5/6), o contribuinte classificou indevidamente como
Isentos/Não Tributáveis os rendimentos auferidos a título de "Diferença da URV" pagos pelo
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. Tais rendimentos decorrem de diferenças de
remuneração ocorridas quando da conversão de Cruzeiro Real para a Unidade Real de Valor -
URV em 1994, reconhecidas e pagas em 36 parcelas iguais no período de janeiro de 2004 a
dezembro de 2006, com base na Lei Estadual n° 8.730, de 08 de setembro de 2003, do Estado da
Bahia. Ainda acorde a Descrição dos Fatos, essas diferenças teriam natureza eminentemente
salarial e, consequentemente, sujeitas à tributação do imposto sobre a renda, conforme disposto
nos arts. 43 e 114 do Código Tributário Nacional – CTN (Lei n° 5.172, de 25 de outubro de
1966), sendo irrelevante a denominação dada ao rendimento pela fonte pagadora para sujeitá-lo,
ou não, à incidência do imposto. Assevera a autoridade fiscal lançadora, que a Lei Estadual n°
8.730, de 2003 (do Estado da Bahia), estabelece, entre outros comandos, que a verba em questão
seria de natureza indenizatória, entretanto, pondera que:
A única interpretação possível em harmonia com o ordenamento jurídico nacional e em
especial com nosso sistema tributário, é a de que esta lei disciplina aquilo que é
pertinente à competência do Estado, ou seja, seus efeitos não se estendem ao imposto de
renda. Principalmente porque não se fez, e nem se poderia, estender seus efeitos
tributários ao âmbito federal.
Não poderiam os Estados Federados versarem sobre o que não se lhes foi
constitucionalmente outorgado, seja para criar, seja para isentar tributo. A lei
complementar aludida tem repercussão jurídica em outras matérias afeitas à
competência legislativa estadual, tão somente.
Considerar que uma lei estadual possa afastar a incidência do Imposto de Renda de
determinadas verbas, denominando-as de indenizatórias, seria descuido crasso,
porquanto demonstraria desconhecimento básico acerca dos limites impostos às
competências tributárias dispostas na Carta Magna de 1988, particularmente nos artigos
153 e 154.
Ademais, o CTN dispõe, no art. 111, que se interpreta literalmente a legislação
tributária pertinente à outorga de isenção. As isenções do Imposto de Renda da Pessoa
Física são as expressamente especificadas no art. 39 do Regulamento do Imposto de
Renda - RIR/99, aprovado pelo Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999.
Verifica-se que a legislação tributária não contempla isenção a diferenças salariais
reconhecidas posteriormente, ainda que recebam a denominação de "indenização" ou
"valores indenizatórios" e que os valores recebidos pelo autuado referentes às diferenças
de remuneração ocorridas quando da conversão de Cruzeiro Real para a URV em 1994
são tributáveis pelo imposto de renda.
Inconformado com o lançamento, o contribuinte apresentou impugnação (e.fls.
48/76), onde principia afirmando que a classificação indevida dos rendimentos, apontada no
Auto de Infração, relaciona-se, exclusivamente, com valores recebidos a título de Unidade
Referencial de Valor (URV), não tendo havido qualquer incorreção na classificação dos
Fl. 160
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.520 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13558.720003/2009-55

rendimentos, posto que o enquadramento de tais receitas, como isentas de tributação pelo
imposto sobre a renda, encontrar-se-ia em perfeita consonância com a legislação instituidora de
tal verba indenizatória. Acrescenta ser servidor público estadual e que, segundo a legislação que
regulamenta o Imposto sobre a Renda, caberia à fonte pagadora dos rendimentos, no caso o
Estado da Bahia, e não ao autuado, o dever de retenção do referido tributo. Assim, se a fonte
pagadora não fez tal retenção, e ainda mais, o levou a informar tal parcela como isenta, porque
de natureza indenizatória, segundo a própria legislação estadual, que aduz evidentemente gozar
de presunção de validade, não teria qualquer responsabilidade pela infração apontada no
lançamento. Alega, a inexistência de conduta, por ele praticada, hábil à aplicação da penalidade
que lhe é imputada, sendo de responsabilidade exclusiva do estado da Bahia a suposta infração
(multa) e juros de mora decorrentes. Também é advogada a nulidade do lançamento, devido à
forma de constituição do débito. Afirma que a autoridade fiscal lançadora limitou-se a aplicar a
alíquota de 27,5% sobre todo o rendimento recebido ao final de cada ano, como se tivesse sido
pago em parcela única. Não tendo sido realizada a apropriação, mês a mês, dos recebimentos,
para que se pudesse verificar se no ajuste anual tais receitas não poderiam ser incorporadas,
destacando que na própria autuação constaria que tais pagamentos ocorreram em trinta e seis
parcelas, e não em parcelas únicas, como lançado.
Em continuidade, volta a ser invocada a natureza indenizatória das parcelas
recebidas, por ser tratar de valores relativos a diferença de URV, paga em decorrência de ação
judicial e não ter partido dele (recorrente) qualquer identificação ou classificação das verbas
recebidas. Complementa que, não por outro motivo, o Supremo Tribunal Federal (STF), teria
editado a Resolução no 245, com o propósito de conferir tratamento definitivo à controvérsia,
deixando claro que se cuidaria de verba indenizatória o abono conferido aos magistrados federais
em razão das diferenças de URV, e por esse motivo isentas da contribuição previdenciária e do
imposto sobre a renda. Nesse ponto, é suscitada violação do princípio constitucional da
isonomia. Afirma o recorrente que tal princípio estaria sendo violado ao se promover ações
fiscais apenas contra magistrados e membros do Ministério Público do Estado da Bahia. Defende
ainda ser pacífico entendimento segundo o qual a União seria parte ilegítima para figurar no polo
passivo da relação processual, posto que além de competir ao estado tal retenção, seria do
próprio estado a renda proveniente de tal recolhimento. Dessa forma, conclui: “Ora, se a Unido
é parte ilegítima para responder pela concessão ou não de isenção do Imposto de Renda Retido
na Fonte dos servidores públicos dos Estados, DF e Municípios, pois tal função é
reconhecidamente destes, do outro lado a Unido também é parte ilegítima para exigi-lo se o
Estado não fizer tal retenção, data máxima venia, uma vez que este pode abdicar da sua receita
reconhecendo a natureza indenizatória da URV, exatamente como fez através da lei ordinária n°
8.730!!!.”
Outra linha de defesa é no sentido de que não haveria incidência de Imposto sobre
a Renda sobre os juros moratórios/compensatórios e atualização monetária. Sustenta assim, pela
eventualidade, caso se entenda como tributável o valor decorrente do recebimento da
indenização de URV, que não haveria que se falar em tributação dos juros e atualização
monetária incidentes sobre tal pagamento, diante de sua indubitável natureza indenizatória, de
acordo com jurisprudência que cita. Ao final, é requerido que o lançamento seja julgado nulo,
pela natureza indenizatória da URV, assim como, pela ilegitimidade passiva da União. Também
se requer a exclusão da multa de ofício aplicada (multa de 75% do imposto apurado), haja vista
entender não restar comprovada a existência de qualquer tipo de infração, posto que as
declarações prestadas foram baseadas em lei estadual e por ter procedido de acordo com as
Fl. 161
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.520 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13558.720003/2009-55

informações recebidas pela fonte pagadora; e ainda a exclusão da incidência do Imposto sobre os
juros de mora do período.
Ao apreciar a impugnação, entendeu a autoridade julgadora de piso inicialmente
pela conversão do julgamento em diligência para que que o órgão preparador de origem adotasse
as medidas cabíveis para ajustar o lançamento fiscal ao disposto no Parecer PGFN/CRJ/N°
287/2009. Tal parecer preceitua que, no cálculo do imposto sobre renda incidente sobre
rendimentos pagos acumuladamente, devem ser levadas em consideração as tabelas e alíquotas
das épocas próprias a que se referem tais rendimentos, devendo o cálculo ser mensal e não
global, conforme despacho de e.fls. 85/86. Cumprida a diligência solicitada e cientificado o
sujeito passivo, que não se manifestou, os autos retornaram à DRJ/SDR para julgamento.
A impugnação foi considerada tempestiva e de acordo com os demais requisitos
de admissibilidade, sendo julgada procedente em parte. Foi procedido no julgamento de piso à
revisão do lançamento fiscal para ajustá-lo ao Parecer PGFN/CRJ n° 287/2009, aprovado pelo
Despacho do Ministério da Fazenda S/N, de 11 de maio de 2009. Dessa forma, foi recalculado o
valor do imposto lançado, levando-se em consideração as tabelas e alíquotas das épocas próprias
a que se referiam os rendimentos, apurado de forma mensal e não global, aplicando-se o
tratamento de Rendimentos Recebidos Acumuladamente. O acórdão exarado apresenta a
seguinte ementa:
DIFERENÇAS DE REMUNERAÇÃO. INCIDÊNCIA IRPF.
As diferenças de remuneração recebidas pelos Magistrados do Estado da Bahia, em
decorrência da Lei Estadual da Bahia n° 8.730, de 08 de setembro de 2003, estão
sujeitas à incidência do imposto de renda.
MULTA DE OFÍCIO. INTENÇÃO.
A aplicação da multa de oficio no percentual de 75% sobre o tributo não recolhido
independe da intenção do contribuinte.
O interessado interpôs recurso voluntário (e.fls. 109/146), onde principia
afirmando que o acórdão recorrido estaria contrário ao entendimento dos tribunais atinentes à
matéria, pelos seguintes pontos: a) por desconsiderar a natureza indenizatória do URV; b) por
não ter levado em conta o caráter uno da justiça brasileira, regida pela própria lei orgânica da
magistratura nacional; ou, c) pela manutenção da multa no montante 75%, em total
desconsideração ao Parecer do Ministério da Fazenda. Passa assim a expor seus argumentos de
defesa, que basicamente reiteram aqueles constantes da peça impugnatória.
Em tópico intitulado “Inexistência de Conduta Hábil à Aplicação de Multa -
Responsabilidade Exclusiva do Estado da Bahia”, defende a exclusão da autuação da multa de
ofício. Argumenta que nada mais fez senão seguir fielmente a legislação pertinente, no caso, a
Lei Ordinária Estadual n° 8.730, de 2003. que dispôs sobre os vencimentos dos Magistrados do
Estado da Bahia e estabeleceu, em seu art. 4°, o pagamento das diferenças de remuneração
devidas em razão da conversão de Cruzeiro Real para URV como de natureza indenizatória.
Dessa forma, teria sido a própria fonte pagadora quem lhe apresentou a recomposição devida e,.
ao fazer essa entrega, lhe informou a que titulo a verba estava sendo paga, ou seja, de natureza
indenizatória, isenta de IRPF. Nesse contexto, teria ocorrido erro escusável do contribuinte, que
seguiu orientações da fonte pagadora, com lei estadual vigente, não devendo se ver sujeito à
incidência de multa de oficio. Destaca ainda o fato de que o Ministério da Fazenda, em resposta
a consulta administrativa feita pela Presidente do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
manifestou-se pela inaplicabilidade da multa de oficio, haja vista a boa-fé dos autuados,
ratificando o entendimento já fixado pelo Advogado-Geral da União, por meio da AGU/AV
Fl. 162
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.520 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13558.720003/2009-55

12/2007. Defende o efeito vinculante da resposta à referida consulta, que entende ter observado
todos os pressupostos para sua validade. Ainda em preliminar, advoga a nulidade do lançamento,
devido à inadequada apuração da base de cálculo. Entende que deveriam ter sido refeitas as
DIRPF’s dos três exercícios fiscalizados, a fim de apurar, mês a mês, os valores de imposto
devidos, em conjunto com os salários auferidos, por se tratar de declaração de ajuste anual.
Devendo ser considerado assim, como valor passível de cobrança, não aqueles lançados no auto
de infração, mas, que se refaça a autuação, levando em conta a situação do autuado, em mira
com todas as verbas recebidas em cada exercício, bem como considerando todas as despesas e
deduções cabíveis.
Citando jurisprudência, volta o recorrente a defender a não incidência do imposto
sobre a renda sobre os juros moratórios que incidiram sobre as verbas recebidas. Sustenta que,
ainda que se entenda como tributável o valor do recebimento da indenização de URV, admitindo
tal hipótese pelo princípio da eventualidade, não haveria que se falar em tributação dos juros,
diante de sua indubitável natureza indenizatória, de acordo com jurisprudência que cita.
Também citando julgados, desta feita do extinto Primeiro Conselho de
Contribuinte, assim como despacho do Presidente do Conselho da Justiça Federal e parecer do
Ministério Público do Estado do Maranhão, volta a defender a natureza indenizatória, e não
tributável pelo IRPF, das verbas recebidas a título de diferença de URV. Arremata que toda a
receita arrecadada com a eventual incidência do imposto de renda sobre as parcelas recebidas de
URV será posteriormente revertida para o próprio Estado da Bahia. De forma que, se o Estado já
classificou legalmente tais pagamentos como "indenizações" seria porque, evidentemente, teria
renunciado ao recebimento, uma vez que tal receita, proveniente do recolhimento do IR incidente
sobre rendimentos pagos, a qualquer titulo, pelo Estado, deve permanecer no Tesouro Estadual,
sequer transitando pela Receita Federal. Razão pela qual a União sequer possuiria legitimidade
para figurar no polo ativo dessa relação jurídico-tributária. Advoga assim, reproduzindo o art.
157 da Constituição da República e jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que a
União seria parte ilegítima para figurar no polo passivo da relação processual, nos casos em que
o servidor deseja obter judicialmente a isenção ou a não incidência do IRRF, posto que além de
competir ao Estado tal retenção, é dele a renda proveniente de tal recolhimento. Sendo assim,
conclui, a União também seria parte ilegítima para o imposto se o Estado não fizer tal retenção,
uma vez que este pode abdicar da sua receita reconhecendo a natureza indenizatória da URV,
exatamente como fez por intermédio da lei ordinária n° 8.730, de 2003, do Estado da Bahia.
Retoma ainda o autuado os argumentos atinentes a suposta violação ao princípio
da isonomia. Afirma que tal principio constitucional teria sido violado no caso presente, ao
promover ações fiscais apenas contra Magistrados e membros do Ministério Público do Estado
da Bahia, deixando de lado os casos dos Magistrados Federais, que da mesma forma receberam a
multicitada indenização. Reitera que o STF teria editado a Resolução no 245, com o propósito de
conferir tratamento definitivo à controvérsia, deixando claro que se cuidaria de verba
indenizatória o abono conferido aos magistrados federais em razão das diferenças de URV e, por
esse motivo, isentas da contribuição previdenciária e do imposto sobre a renda, sendo público e
notório não ter havido tal tributação sobre as indenizações pagas à Magistratura Federal. Dessa
forma, entende mostrar-se não razoável confirmar a isenção para os servidores públicos da
alçada federal e não para os da estadual, quando é sabido que a lei da Magistratura é única,
devendo ser reconhecida a natureza indenizatória de tais rendimentos, conforme já decidiu o
Primeiro Conselho de Contribuintes.
Fl. 163
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-009.520 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13558.720003/2009-55

Ao final, é requerida a reforma do acórdão recorrido, para julgar nulo o Auto de
Infração, pelo reconhecimento da impropriedade da forma de constituição do débito, ou a
improcedência da autuação, pela natureza indenizatória dos rendimentos recebidos a título de
diferença de URV e dos juros moratórios, bem como pela ilegitimidade ativa da União.
Outrossim, caso mantida a exigência, pela eventualidade, requer seja excluída a multa de ofício
aplicada, haja vista não restar comprovada a existência de qualquer tipo de infração cometida
diretamente pelo contribuinte, já que as informações foram baseadas em lei estadual, e ainda, a
exclusão da incidência do imposto que recaiu sobre os juros de mora do período.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mário Hermes Soares Campos, Relator.
O recorrente foi intimado da decisão de primeira instância, por via postal, em
02/08/2010, conforme Aviso de Recebimento de e.fl. 108. Tendo sido o recurso protocolizado
em 12/08/2010, conforme atesta o carimbo aposto por servidor da Delegacia da Receita Federal
do Brasil em Salvador/BA (e.fl. 109), considera-se tempestivo e atende aos demais pressupostos
de admissibilidade.
Preliminar de Nulidade
Advoga o recorrente a nulidade do lançamento, devido a suposta inadequação da
apuração da base de cálculo do tributo. Entende que deveriam ter sido refeitas as DIRPF’s dos
três exercícios fiscalizados, a fim de se apurar, mês a mês, os valores de imposto devidos, em
conjunto com os salários auferidos, por se tratar de declaração de ajuste anual. Devendo ser
considerado assim, como valor passível de cobrança, não aqueles lançados no auto de infração,
mas sim mediante o refazimento dos cálculos da autuação, levando-se em conta a situação do
autuado, em mira com todas as verbas recebidas em cada exercício, bem como considerando
todas as despesas e deduções cabíveis.
Tais argumentos foram suficientemente rebatidos no acórdão guerreado, onde se
demonstrou que nos anos-calendário objeto do lançamento as bases de cálculo declaradas,
devido aos valores de rendimentos já declarados, já sujeitavam o contribuinte à incidência do
IRPF em sua alíquota máxima. Também foi destacado que as parcelas a deduzir previstas
legalmente já tinham sido aproveitadas na apuração do imposto. Dessa forma, o imposto apurado
mediante aplicação direta da alíquota máxima sobre os rendimentos omitidos coincidiria com o
imposto apurado com base na tabela progressiva sobre a base de cálculo ajustada em razão da
omissão. Entretanto, é relevante destacar que a forma de apuração do imposto no presente
lançamento foi alterada no julgamento de piso, procedendo-se à revisão do lançamento fiscal
para ajustá-lo ao Parecer PGFN/CRJ n° 287/2009, visando dar o mesmo tratamento da
jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça. Nesse novo cálculo do imposto sobre
a renda, incidente sobre os rendimentos pagos acumuladamente, foram levadas em consideração
as tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se referem as respectivas remunerações, em
conformidade com o determinado no referido parecer.
Ao tratar das nulidades, o art. 59, do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972,
preconiza apenas dois vícios insanáveis; a incompetência do agente do ato e a preterição do
direito de defesa. Situações essas não configuradas no presente lançamento, vez que efetuado por
agente competente e ao contribuinte vem sendo garantido o mais amplo direito de defesa, desde
Fl. 164
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-009.520 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13558.720003/2009-55

a fase de instrução do processo, pela oportunidade de apresentar, em resposta às intimações que
recebeu, argumentos, alegações e documentos, passando pela fase de impugnação e o recurso ora
objeto de análise. Afasta-se assim a preliminar de nulidade suscitada, uma vez que o lançamento
foi efetuado com total observância do disposto na legislação tributária, sendo descritas com
clareza as irregularidades apuradas, o enquadramento legal, tanto da infração, como da cobrança
da multa e dos juros de mora, e vem sendo oportunizada ao autuado todas as possibilidades de
apresentação de argumentos e documentos em sua defesa.
Mérito
Conforme relatado, trata-se de Auto de Infração relativo ao IRPF, tendo em vista
a reclassificação, como tributáveis, de rendimentos declarados como isentos, de verba
correspondente a diferenças de remuneração verificadas quando da conversão de Cruzeiro Real
para a Unidade Real de Valor, na implantação do processo de estabilização econômica do Brasil,
que ficou conhecido como “Plano Real”. Rendimentos esses recebidos do Tribunal de Justiça do
Estado da Bahia, sob o título de "Valores Indenizatórios de URV", conforme previsto na Lei
Estadual no 8.730, de 08 de setembro de 2003, do Estado da Bahia.
Antes de passar à análise propriamente do recurso, deve ser esclarecido que as
decisões administrativas e judiciais que o recorrente invoca, em regra, são desprovidas da
natureza de normas complementares e não vinculam decisões deste Conselho, sendo opostas
somente às partes e de acordo com as características específicas e contextuais dos casos julgados
e procedimentos de onde se originaram, não produzindo efeitos em outras lides, ainda que de
natureza similar à hipótese julgada. Ressalve-se as situações expressamente previstas em lei, em
que se reconhece a natureza vinculante de determinadas decisões, as quais serão objeto de
apreciação nas páginas seguintes.
Cumpre ainda esclarecer, que é vedado ao órgão julgador administrativo negar a
vigência a normas jurídicas por motivo de supostas ilegalidades de lei ou inconstitucionalidade.
O controle de legalidade efetivado por este Conselho, dentro da devolutividade que lhe compete
frente à decisão de primeira instância, analisa a conformidade do ato da administração tributária
em consonância com a legislação vigente. Perquirindo se o ato administrativo de lançamento
atendeu aos requisitos de validade e observou corretamente os elementos da competência,
finalidade, forma e fundamentos de fato e de direito que lhe dão suporte, não havendo permissão
para declarar ilegalidade ou inconstitucionalidade de leis. Afasta-se assim, alegações atinentes a
suposta quebra de princípios constitucionais, tais como da capacidade contributiva e isonomia.
Nesse sentido temos a Súmula no 2, deste Conselho Administrativo, com o seguinte comando:
“O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.”
O recorrente apresenta uma série de argumentos quanto: à existência de lei
estadual, atribuindo a natureza indenizatória e não sujeita à incidência do IRPF das verbas
recebidas; violação ao princípio constitucional da isonomia e ilegitimidade ativa da União para a
cobrança do tributo no presente caso, por se tratar de pagamentos realizados pelo Estado da
Bahia. Tais matérias não são estranhas a este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(CARF), tendo sido objeto de diversos pronunciamentos pelas turmas ordinárias e
extraordinárias, assim como, pela Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF). Nesse sentido,
o voto do eminente Conselheiro Mário Pereira de Pinho Filho, proferido na CSRF, no Acórdão
9202-008.806, de 24/06/2020, que ora trago à colação e adoto como minhas razões de decidir:
Trata-se de Auto de Infração relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física dos anos-
calendário de 2004, 2005 e 2006, tendo em vista a reclassificação, como tributáveis, de
rendimentos declarados como isentos, recebidos do Tribunal de Justiça do Estado da
Fl. 165
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-009.520 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13558.720003/2009-55

Bahia a título de "Valores Indenizatórios de URV", em decorrência da Lei Estadual da
Bahia n° 8.730, de 08/09/2003.
As verbas ora analisadas constituem diferenças salariais verificadas na conversão da
remuneração do servidor público, quando da implantação do Plano Real, portanto tais
valores referem-se a salários (vencimentos) não recebidos ao longo dos anos. Nesse
passo, o objetivo da ação judicial e/ou da lei do estado da Bahia foi simplesmente
possibilitar ao contribuinte o recebimento de verbas de índole salarial, portanto de
natureza tributável.
Assim, o recebimento da verba ora tratada configura acréscimo patrimonial e,
consequentemente, sujeita-se à incidência do Imposto de Renda, consoante dispõe o art.
43 do CTN:
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer
natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou
jurídica:
I
- de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação
de ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos
patrimoniais
não compreendidos no inciso anterior.
§ 1° A incidência do imposto independe da denominação da receita ou do
rendimento, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem e
da forma de percepção.
O dispositivo legal acima não deixa dúvidas acerca da abrangência da tributação do
Imposto de Renda, abarcando qualquer evento que se traduza em aumento patrimonial,
independentemente da denominação que seja dada ao ganho. Seguindo esta linha, a Lei
n° 7.713, de 1988, assim dispõe:
Art. 1° Os rendimentos e ganhos de capital percebidos a partir de 1° de janeiro de
1989, por pessoas físicas residentes ou domiciliados no Brasil, serão tributados pelo
imposto de renda na forma da legislação vigente, com as modificações introduzidas
por esta Lei.
Art. 2° O imposto de renda das pessoas físicas será devido, mensalmente, à medida
em que os rendimentos e ganhos de capital forem percebidos.
(...)
§ 1° Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os
proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos
patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados.
(...)
§ 4° A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou
direitos, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos
bens produtores da renda, e da forma de percepção das rendas ou proventos,
bastando, para a incidência do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer
forma e a qualquer título.
(...)” (grifei)
Quanto à alegação de violação ao princípio da isonomia, o contribuinte traz à baila o
fato de que o Supremo Tribunal Federal, em sessão administrativa, atribuiu natureza
indenizatória ao Abono Variável concedido aos membros da Magistratura da União pela
Lei n° 10.474, de 2002. Ademais, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, por meio
do Parecer PGFN n° 529, de 2003, manifestou entendimento no sentido de que a verba
em tela não estaria sujeita à tributação.
Fl. 166
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-009.520 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13558.720003/2009-55

Entretanto, a Resolução n° 245, do STF, bem como o Parecer da PGFN, se referem
especificamente ao abono concedido aos Magistrados da União pela Lei n° 10.474, de
2002; e o que se discute no presente processo é se tal entendimento deve ser aplicado à
verba recebida pelos membros do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia.
Além disso, verifica-se que a posição do Supremo Tribunal Federal - STF sobre a
natureza do Abono Variável atribuído aos Magistrados da União foi definida em sessão
administrativa e expedida por meio de Resolução, e não em sessão de julgamento
daquela Corte e, assim, não se trata de uma decisão judicial, cujos efeitos são bem
distintos dos de uma resolução administrativa. Destarte, obviamente que a Resolução do
STF nunca vinculou a Administração Tributária da União, tampouco os órgãos de
julgamento administrativo.
Com o advento do Parecer PGFN/N° 529, de 2003, da Procuradoria Geral da Fazenda
Nacional, aprovado pelo Ministro da Fazenda, portanto com força vinculante em relação
aos Órgãos da Administração Tributária, concluiu-se que o Abono Variável de que trata
o art. 2° da Lei n° 10.474, de 2002, teria natureza indenizatória. Entretanto, dito parecer
é claro quanto aos limites desse entendimento, conforme será demonstrado na
sequência.
O parecer destaca que o Superior Tribunal de Justiça - STJ consolidou entendimento no
sentido de que abonos recebidos em substituição a aumentos salariais sofrem a
incidência do Imposto de Renda. Após, faz a ressalva de que, segundo entendimento
dessa mesma Corte, nos casos de abono concedido como reparação pela supressão ou
perda de direito, ele tem natureza indenizatória. Ainda segundo o parecer da PGFN,
seria este o entendimento do STF, manifestado por meio da Resolução n° 245, de 2002,
relativamente ao abono variável e provisório previsto no art. 6° da Lei n° 9.655, de
1998, com a alteração estabelecida no art. 2° da Lei n° 10.474, de 2002.
Assim, claro está que o Parecer da PGFN somente reconheceu a natureza indenizatória
do Abono Variável, previsto nas Leis n°s 9.655, de 1998, e 10.474, de 2002, acolhendo
entendimento do STF, no sentido de que tal verba destinar-se-ia a reparar direito.
Destarte, a Resolução n° 245, do STF, não possui efeitos de decisão judicial, e o Parecer
PGFN/N° 529, de 2003, apenas reconhece a natureza indenizatória do abono concedido
aos Magistrados da União, acatando interpretação do STF quanto à natureza reparatória,
especificamente para esse abono. Portanto, ambos os atos alcançam apenas o abono
previsto no art. 6° da Lei n° 9.655, de 1998, com a alteração estabelecida no art. 2° da
Lei n° 10.474, de 2002.
Ademais, a Resolução n° 245, do STF, excluiu do abono a verba referente à diferença
de URV, o que evidencia que esta não tem natureza indenizatória, mas sim de
recomposição salarial.
Confira-se a manifestação do Superior Tribunal de Justiça, por meio de voto da Ministra
Eliana Calmon, reconhecendo a falta de identidade entre o abono variável tratado na
Resolução e as diferenças de URV:
"TRIBUTÁRIO - IMPOSTO DE RENDA - DIFERENÇAS ORIUNDAS DA
CONVERSÃO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL EM
URV - VERBA PAGA EM ATRASO - NATUREZA REMUNERATÓRIA -
RESOLUÇÃO 245/STF - INAPLICABILIDADE.
1. As diferenças resultantes da conversão do vencimento de servidor público
estadual em URV, por ocasião da instituição do Plano Real, possuem natureza
remuneratória.
2. A Resolução Administrativa n. 245 do Supremo Tribunal Federal não se aplica
ao caso, pois faz referência ao abono variável concedido aos magistrados pela Lei n.
9.655/98. Ademais, não se trata de decisão proferida em ação com efeito erga
omnes, de modo que não pode ser considerada como fato constitutivo, modificativo
ou extintivo de direito suficiente para influir no julgamento da presente ação.
Fl. 167
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-009.520 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13558.720003/2009-55

3. Agravo regimental não provido." (STJ, AgRg no Ag 1285786/MA, Rel. Ministra
Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 20/05/2010)
E também o entendimento do Ministro Dias Toffoli, do STF, em decisão no Recurso
Extraordinário n.° 471.115:
"Os valores assim recebidos pelo recorrido decorrem de compensação pela falta de
oportuna correção no valor nominal do salário, quando da implantação da URV e,
assim, constituem parte integrante de seus vencimentos.
As parcelas representativas do montante que deixou de ser pago, no momento
oportuno, são dotadas dessa mesma natureza jurídica e, assim, incide imposto de
renda quando de seu recebimento.
No que concerne à Resolução no. 245/02, deste Supremo Tribunal Federal, utilizada
na fundamentação do acórdão recorrido, tem-se que suas normas a tanto não se
aplicam, para o fim pretendido pelo recorrido (...)" (STF, Recurso Extraordinário n.°
471.115,
Ministro Relator Dias Toffoli, julgado em 03/02/2010)
Assim, não há como se estender o alcance dos atos legais acima referidos para verbas
distintas, concedidas para outro grupo de servidores, por meio de ato específico, diverso
daqueles referidos na Resolução do STF e no Parecer da PGFN.
Com efeito, a norma que concede isenção deve ser interpretada sempre literalmente,
conforme inciso II do art. 111 do CTN. Ademais, o mesmo código veda o emprego da
analogia ou de interpretações extensivas para alcançar sujeitos passivos em situação
supostamente semelhante, o que implicaria concessão de isenção sem lei federal
própria, em ofensa ao § 6° do art. 150, da Constituição Federal, e o art. 176 do CTN.
Destarte, a verba em exame deve ser efetivamente tributada.
Conforme restou assentado no julgado acima, o objetivo da lei do estado da Bahia
foi possibilitar ao contribuinte o recebimento de verbas de índole salarial, portanto, de natureza
tributável. Dessa forma, configuram clara hipótese de acréscimo patrimonial ensejador da
tributação do IRPF, conforme previsto nos arts. 43 do CTN e 2o da Lei no 7.713, de 22 de
dezembro de 1988. Também foi evidenciado que a Resolução n° 245, do STF, não possui efeitos
de decisão judicial, e que o Parecer PGFN/N° 529, de 2003, apenas reconheceu a natureza
indenizatória do abono concedido aos Magistrados Federais e Ministério Público da União,
acatando interpretação do STF quanto à natureza reparatória, especificamente para aquele abono,
sendo que referida resolução excluiu do abono a verba referente à diferença de URV, de forma
que esta não tem natureza indenizatória, possuindo sim natureza remuneratória. Nesse mesmo
sentido os seguintes julgados deste Conselho: Acórdãos CSRF nos 9202-004.194, 9202-004.230,
9202-006.361, 9202-006.365, 9202-007.055, 9202-008.807, 9202-009.164, entre outros.
Alega o recorrente, que o comando do art. 4o da lei estadual do Estado da Bahia
trata os rendimentos objeto da autuação como de caráter indenizatório e, por consequência,
isentos ou não tributáveis. Também foi arguida a ilegitimidade ativa da União para a cobrança do
IRPF no presente caso, por se tratar de cobrança decorrente de rendimentos pagos pelo Estado da
Bahia, cabendo assim ao referido ente estatal o produto da arrecadação do imposto sobre os
rendimentos pagos, a teor do comando do art. 157, inc. I, da Constituição da República. Mais
uma vez não lhe assiste razão.
O imposto sobre a renda é um tributo federal e obviamente regido pela legislação
federal, de forma que inaplicável o comando de lei dos estados ao referido imposto. Assim, o
normativo do Estado da Bahia não possui efeito tributário para a análise do imposto em questão.
Preceitua a Constituição da República, no art. 150, § 6.o, que a concessão de subsídios ou
isenções compete exclusivamente ao titular da competência tributária para instituição do tributo,
Fl. 168
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-009.520 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13558.720003/2009-55

sendo vedada a isenção heterônoma. Destaque-se que a inaplicabilidade da citada lei estadual
não decorre de um juízo de inconstitucionalidade, e sim, de interpretação sistemática das normas,
tendo em vista a ausência de lei isentiva federal quanto à hipótese em análise. A competência
tributária é o poder constitucionalmente atribuído aos entes políticos para a instituição e
cobrança de tributos sobre determinados fatos econômicos, mediante a edição de leis. No que
tange ao imposto sobre a renda, a entrega desta competência encontra-se disposta no art. 153 da
Constituição da República:
Art. 153. Compete à União instituir impostos sobre:
(...)
III
renda e proventos de qualquer natureza;
Há que se destacar ainda o comando do parágrafo único, do art. 6o do CTN:
Art. 6o A atribuição constitucional de competência tributária compreende a competência
legislativa plena, ressalvadas as limitações contidas na Constituição Federal, nas
Constituições dos Estados e nas Leis Orgânicas do Distrito Federal e dos Municípios, e
observado o disposto nesta Lei.
Assim, é da União a competência tributária plena para instituir, arrecadar,
fiscalizar e executar o imposto sobre a renda, sendo, por conseguinte, de sua exclusiva
prerrogativa a edição de normas que versem sobre o referido tributo. Destarte, a repartição da
receita em nada afeta a competência tributária do ente eleito pela Constituição como titular do
poder de tributar relativo a determinado tributo. A seu turno, o art. 157, inciso I, também da
Constituição, trata da repartição da receita tributária pertencente à União com outros entes
políticos, determinando, no caso, que aos estados membros pertence o produto da arrecadação do
imposto da União sobre renda e proventos de qualquer natureza, incidente na fonte, sobre
rendimentos pagos, a qualquer título, por eles, suas autarquias e pelas fundações que instituírem
e mantiverem. Deve ser destacado, o fato de que o comando constitucional trata, expressamente,
do produto da arrecadação do imposto sobre renda incidente na fonte, hipótese que não se
subsome ao presente caso, em que, ao contrário, não houve retenção na fonte. Por tais razões,
rejeita-se a alegação de ilegitimidade ativa da União reclamada pela contribuinte. Afastam-se
assim, os argumentos de defesa: que afirmam possuir a verba natureza indenizatória; de suposta
quebra de isonomia, quanto ao tratamento dado aos rendimentos recebidos pela magistratura
federal; de que a lei estadual teria conferido isenção à verba recebida e de ilegitimidade ativa da
União relativamente ao presente lançamento.
Quanto à responsabilidade pelo tributo objeto do presente lançamento, cumpre
repisar que a responsabilidade da fonte pagadora, pela retenção do imposto sobre a renda,
extingue-se no prazo fixado para a entrega da DIRPF. Aplicável à presente hipótese o verbete
sumular no 12 deste Conselho, que possui efeito vinculante, devendo ser observado pelos
Conselheiros, que apresenta a seguinte dicção: “Súmula CARF n.o 12. Constatada a omissão de
rendimentos sujeitos à incidência do imposto de renda na declaração de ajuste anual, é legítima
a constituição do crédito tributário na pessoa física do beneficiário, ainda que a fonte pagadora
não tenha procedido à respectiva retenção. (Vinculante, conforme Portaria MF n.o 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).” Dessa forma, independentemente da ocorrência da retenção,
tratando-se de rendimentos tributados, a falta de oferecimento à tributação por parte do
beneficiário dos pagamentos o sujeita à exigência do imposto correspondente, com os devidos
acréscimos legais
Não incidência do IRPF sobre juros moratórios incorridos sobre os
rendimentos recebidos acumuladamente
Fl. 169
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-009.520 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13558.720003/2009-55

Caso vencido na tese de natureza indenizatória das verbas, defende o recorrente a
não incidência do IRPF sobre o juros moratórios/compensatórios e atualização monetária que
incidiram sobre os valores originais reconhecidos em juízo.
Após o lançamento e também o julgamento de piso, em apreciação do RE 855.091
(trânsito em julgado em 14/09/2021), em repercussão geral (Tema 808), o Supremo Tribunal
Federal fixou entendimento no sentido da não incidência do IRPF sobre os juros de mora pagos
pelo atraso no recebimento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função, sendo
firmada a seguinte tese: “Não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso
no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função”. A decisão encontra-
se assentada nos seguintes termos:
O Tribunal, por maioria, apreciando o tema 808 da repercussão geral, negou provimento
ao recurso extraordinário, considerando não recepcionada pela Constituição de 1988 a
parte do parágrafo único do art. 16 da Lei no 4.506/64 que determina a incidência do
imposto de renda sobre juros de mora decorrentes de atraso no pagamento das
remunerações previstas no artigo (advindas de exercício de empregos, cargos ou
funções), concluindo que o conteúdo mínimo da materialidade do imposto de renda
contido no art. 153, III, da Constituição Federal de 1988, não permite que ele incida
sobre verbas que não acresçam o patrimônio do credor. Por fim, deu ao § 1o do art. 3o da
Lei no 7.713/88 e ao art. 43, inciso II e § 1o, do CTN interpretação conforme à
Constituição Federal, de modo a excluir do âmbito de aplicação desses dispositivos a
incidência do imposto de renda sobre os juros de mora em questão. Tudo nos termos do
voto do Relator, vencido o Ministro Gilmar Mendes. Foi fixada a seguinte tese: "Não
incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de
remuneração por exercício de emprego, cargo ou função".
À vista de tal julgado, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, emitiu
orientação, no sentido do cumprimento da decisão do STF, nos termos do Parecer PGFN SEI no
10167/2021/ME, de 7 de julho de 2021, donde se extrai a seguinte conclusão:
29. Em resumo:
a) no julgamento do RE n° 855.091/RS foi declarada a não recepção pela CF/88 do art.
16 da Lei n° 4.506/1964;
b) foi declarada a interpretação conforme à CF/88 ao § 1° do art. 3° da Lei n° 7.713/88 e
ao art. 43, inciso II e § 1°, do CTN;
c) a tese definida, nos termos do art. 1.036 do CPC, é "não incide imposto de renda
sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por
exercício de emprego, cargo ou função", tratando-se de exclusão abrangente do
tributo sobre os juros devidos em quaisquer pagamentos em atraso, independentemente
da natureza da verba que está sendo paga;
d) não foi concedida a modulação dos efeitos da decisão nos termos do art. 927, § 3°, do
CPC;
e) a tese definida aplica-se aos procedimentos administrativos fiscais em curso;
f) os procedimentos administrativos fiscais suspensos em razão do despacho de
20/08/2008 deverão ter seu curso retomado com a devida aplicação da tese acima
exposta;
g) os efeitos da decisão estendem-se aos pedidos administrativos de ressarcimento
pagos em atraso sendo desnecessário que o reconhecimento do pagamento em atraso
decorra de decisão judicial.
Sugere-se que o presente Parecer, uma vez aprovado, seja remetido à RFB em
cumprimento ao disposto no art. 3°, § 3°, da Portaria Conjunta PGFN/RFB n°
1/2014.(destaques do original).
Fl. 170
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2202-009.520 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13558.720003/2009-55

Nos termos do § 2o do art. 62, Anexo II, do Regimento Interno deste CARF, o
entendimento preconizado no julgado acima sumariado deve ser reproduzido pelos seus
conselheiros no julgamento dos recursos. Portanto, assiste parcial ao à recorrente quanto a tal
pleito, devendo ser excluída da base de cálculo do lançamento a parcela recebida a título de juros
moratórios.
Multa de ofício – inaplicabilidade no presente caso
Por fim, aduz o recorrente que não teria havido omissão de rendimentos por sua
parte, mas erro na retenção do Imposto sobre a Renda e na emissão do informe de rendimentos
pela fonte pagadora, que considerou isento um rendimento que supostamente poderia ser
tributável. deixando de recolher tal imposto, em tese, de sua obrigação. Afirma que nada mais
fez senão seguir fielmente a legislação autorizativa do pagamento da verba, porque foi a própria
lei estadual, que dispôs sobre os vencimentos do membros da Magistratura do Estado da Bahia,
que estabeleceu, no seu art. 2°, o pagamento das diferenças de remuneração devidas em razão da
conversão de Cruzeiro Real para URV como de natureza indenizatória. Pontua que a fonte
pagadora teria sido a responsável pela emissão e declaração de classificação da verba, sendo que
apenas informou a classificação feita pelo seu "empregador" que, como ente público, presumiu
legítimos seus atos administrativos. Pugna assim, pelo reconhecimento da existência de erro
escusável, haja vista ter espelhado, em sua declaração de ajuste anual, as informações prestadas
pela fonte pagadora, sem dolo ou má-fé, devendo assim ser afastados a multa de ofício aplicada e
os juros de mora que incidiram sobre o imposto apurado.
Preceitua a Súmula no 73 editada por este Conselho que: “Erro no preenchimento
da declaração de ajuste do imposto de renda, causado por informações erradas, prestadas pela
fonte pagadora, não autoriza o lançamento de multa de ofício.” Trata o referido verbete,
justamente de situações em que constatada a ocorrência de erro escusável, como na situação ora
sob análise, onde, por incorreta classificação das verbas recebidas, baseada em informação
errônea prestada pela fonte pagadora, apurou-se ausência ou recolhimento a menor de imposto.
Verifica-se que, ao reproduzir em sua declaração de ajuste anual as informações fornecidas pela
fonte pagadora, o contribuinte foi de fato induzido a erro, posto que informada a natureza do
rendimento como não tributada/isenta. Ademais, a própria lei do Estado da Bahia assim
preceituava, reforçando a percepção do contribuinte de que as verbas recebidas não estariam
sujeitas a tributação. Calcado em tais pressupostos, em observância ao disposto no referido
verbete sumular, deve ser excluída a multa de ofício objeto do presente lançamento decorrente da
omissão de rendimentos.
Ante todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-
lhe provimento parcial, para exclusão da base de cálculo do lançamento os valores recebidos a
título de juros moratórios/compensatórios e exclusão da multa de ofício aplicada.

(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos

Fl. 171
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2202-009.520 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13558.720003/2009-55

Fl. 172
DF CARF MF
Original